Tribunal: STF
Processo: AI 764276
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA 
   PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA, BEM COMO DAS 
   CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE CERTIDÃO QUE ATESTE 
   SUA NÃO-APRESENTAÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 
   544 DO CPC. 
1. Incumbe à parte agravante a correta formação do 
   instrumento, por cuja deficiência responde.
2. Agravo 
   desprovido.